Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-89.2018.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0000675-89.2018.8.11.0085.
RECORRENTE: THAYS PEREIRA DUTRA ANTUNES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por THAYS PEREIRA DUTRA ANTUNES, com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 49591467):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.” (N.U. 0000675-89.2018.8.11.0085, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 16/06/2020).
Recurso tempestivo (ID 51649478).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 57615463.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Com efeito, verifica-se que o Recurso Ordinário foi interposto contra acórdão em Apelação/Remessa Necessária Cível. Diante disso, a fim de evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, deixo de analisar o preenchimento, ou não, dos requisitos para a admissibilidade recursal, o qual deve ser apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
Diante disso, encaminhem-se os autos à instância superior, independentemente do juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.028, §3o, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI